Tribunal: TJSP
Processo: 2197402-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Levantamento de depósito judicial em favor do agravante – Indeferimento – pagamento deve respeitar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF – Tema 831 – Admissibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197402-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NELSON BRÁS MARTINS, SERGIO ALVES LONGO e WLADINIR BUENO DE
ALMEIDA MARCELO, é agravada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2197402-
94.2019.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE(S).: NELSON BRÁS MARTINS E OUTROS.
AGDA.:FUNDAÇÃO CESP.
JUÍZO PROLATOR: MARCOS ROBERTO DE SOUZA
BERNICCHI.
VOTO No.: 35.337.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento Provisório de
Sentença Levantamento de depósito judicial em favor do
agravante Indeferimento pagamento deve respeitar o regime
de precatórios previsto no art. 100 da CF Tema 831
Admissibilidade Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl.
969, a qual, em sede de ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o
levantamento de depósito judicial, pleiteado pelos agravantes.
Alegam os agravantes que a decisão fere o
disposto nos arts. 520 e 523 do CPC/2015, os quais versam sobre o
cumprimento provisório e definitivo de sentença.
Aduzem ser necessária a antecipação da tutela,
devido idade avançada dos autores (todos idosos) e o risco de se prolongar
ainda mais o processo caso caminhe para o pagamento em precatórios.
Neste esteio, requer a concessão de efeito

pleiteado, e, ao final, o provimento do recurso reformando a r. decisão e
determinando a expedição do Mandado de Levantamento, sem necessidade
de se aguardar o transito em julgado.
Recurso devidamente processado apenas no
efeito devolutivo (fl. 980).
Contraminuta às fls. 983/989.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O pedido de levantamento do depósito judicial
pleiteado pelos agravantes não merece acolhida. É pacífico o
posicionamento de que os pagamentos realizados pela FESP devem seguir
o regime de precatórios estipulado pelo art. 100 da Constituição da
República:
Art. 100. "À exceção dos créditos de
natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas na dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Assim, também é o entendimento do recente
julgado do STF sobre o tema 831:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL.
MANDADO
DE

SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA
IMPETRAÇÃO
E
A
IMPLEMENTAÇÃO
DA
ORDEM
CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
O pagamento dos valores devidos pela
Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de
segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve
observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da
Constituição Federal.
(...)
Com efeito, é assente a jurisprudência
desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos
termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o
que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não
sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o
débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de
segurança.
(...)
Extrai-se desses julgados a conclusão
de que se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda
Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com
muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o
crédito derivado de sentença concessiva de mandado de
segurança. Saliente-se que a finalidade do regime constitucional
de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam,

possibilitar aos entes federados o adequado planejamento
orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do
Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de
quem dispuser de precedência cronológica. Verifica-se, desse
modo, que o provimento do recurso extraordinário é medida que
se impõe, de forma a assentar a necessidade de observância do
regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição
Federal para o pagamento dos valores devidos pela Fazenda
Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e
a efetiva implementação da ordem concessiva. (...)”. (TEMA
831, Relator: MIN. LUIZ FUX, Leading Case: RE 889173).
Assim, não há o que se discutir acerca do
levantamento pleiteado pelos autores, devendo-se estabelecer o pagamento
pelo regime de precatórios regido pelo art. 100 da CF/88.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não
está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
LEME DE CAMPOS
RELATOR